Tribunal: CARF
Processo: 14485.003263/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003263/2007-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.810 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAU SEGUROS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2006
EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO.
Não cabem embargos quando não há vício interno no julgado. Tendo em vista
que o voto, sua conclusão e o dispositivo da decisão estão coerentes e
harmônicos não há que ser acolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, vencidos os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite (relator), Thiago Duca Amoni e
João Maurício Vital, que os acolheram. Designada para fazer os voto vencedor a conselheira
Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003263/2007-64
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.810 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003263/2007-64

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 798 a
801), em face do Acórdão no 2301-005.824 (e-fls. 786 a 796), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 12/02/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, quando se constata a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA E MULTA. AÇÃO JUDICIAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MULTA E JUROS QUANDO REALIZADO
DEPÓSITO
JUDICIAL
NO
VALOR
INTEGRAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A realização do depósito no montante integral descaracteriza a ocorrência de
mora e afasta a posterior exigência de multa e juros. O depósito judicial sem a
multa de mora devida não configura depósito no montante integral.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício e em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência dos períodos até 11/2002, inclusive, e excluir
do lançamento a incidência de juros e multa sobre os valores lançados nas competências
de 07/2005 a 12/2005 e de 01/2006 a 13/2006.
A embargante aduz que:
A leitura do acórdão permite concluir que foi reconhecida a decadência do prazo para o
Fisco realizar a constituição do crédito tributário em algumas competências,
considerando a comprovação de antecipação parcial de pagamento.
Salvo melhor juízo, entende-se que não há decadência a ser reconhecida. Ocorre que, na
linha sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.140.956/SP –
julgamento que seguiu o rito previsto no art. 543C do CPC –, o depósito judicial é
suficiente para a constituição do crédito tributário, tornando, inclusive, dispensável o ato
formal de lançamento por parte do Fisco.
Nesse sentido, não caberia o reconhecimento de decadência, uma vez que o depósito
judicial do valor exigido no presente auto de infração é o ato que tornou definitiva a
constituição do crédito tributário em análise.
...
Com efeito, entende a Procuradoria, necessária a manifestação do colegiado
acerca da omissão quanto à aplicação do REsp no 1.140.956/SP, sob pena de
descumprimento das regras regimentais.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.810 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003263/2007-64

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O objeto do presente julgamento (o ato administrativo praticado pelo fisco e
impugnado pelo Recorrente) é o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, que deu
início ao presente processo. Foi em razão desse ato administrativo que este Conselho foi
provocado e é sobre esse ato administrativo que este Conselho se manifestou.
No entanto, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ em regime de recursos repetitivos deverão ser reproduzidas no julgamento do
recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Portaria 343/2015 e
alterações e que, como no presente processo é afirmado pela fiscalização tratar-se de lançamento
para prevenir a decadência e que o contribuinte está discutindo judicialmente a legalidade da
cobrança lançada, necessita-se então, da manifestação deste Conselho
Assim, em não havendo qualquer pronunciamento no acórdão embargado,
referente à literalidade da tese firmada pelo STJ, de que o depósito judicial é suficiente para a
constituição do crédito tributário, tornando, inclusive, dispensável o ato formal de lançamento
por parte do Fisco, verifica-se a necessidade de que ocorra um efetivo pronunciamento por esta
turma com relação à alegação feita pela Embargante, de que “não caberia o reconhecimento de
decadência, uma vez que o depósito judicial do valor exigido no presente auto de infração é o
ato que tornou definitiva a constituição do crédito tributário em análise”
Segundo o REsp no 1.140.956/SP, julgamento que seguiu o rito previsto no art.
543C do CPC, o depósito judicial é suficiente para a constituição do crédito tributário, tornando,
inclusive, dispensável o ato formal de lançamento por parte do Fisco. Entendemos que o STJ
apenas concluiu que o depósito judicial do tributo torna “dispensável” o ato formal de
lançamento por parte do fisco, o que não significa dizer “indevido” e, muito menos, “ilegal”.
Este também é o entendimento já sedimentado no CARF, de que “Ainda que se refira a crédito
tributário objeto de depósito judicial, não é nulo o lançamento de ofício realizado para fins de
prevenção da decadência, com o expresso reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e
sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” (acórdão no 9202-00.7129).
Então, tomando conhecimento da ocorrência do fato gerador e para prevenção da
decadência, fica a autoridade fiscal obrigada a efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN), ainda que a exigibilidade do
crédito tributário assim constituído fique com sua exigibilidade suspensa, caso seja verificada
alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, dentre as quais se encontra o depósito do
montante integral.
No caso concreto, a empresa foi à Justiça para questionar à contribuição adicional
de 2,5% não recolhida sobre a folha de salários dos segurados empregados, à qual estaria sujeita,
depositando em juízo o valor calculado mensal. A autoridade notificante esclareceu que na
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.810 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003263/2007-64

NFLD ora analisada foram lançados os débitos cujos fatos geradores foram declarados em GFIP
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Mesmo com a ação judicial não transitada em julgado na Justiça, a Receita
Federal lavrou o auto de infração de igual valor ao que estava depositado. No contencioso
administrativo, a empresa não questionou a ilegalidade do lançamento, o que implicaria a
renuncia à esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 01, mas buscou o
reconhecimento da decadência parcial do crédito lançado, e o afastamento da exigência de juros
de mora e multa de mora, tendo em vista que o lançamento foi lavrado com a exigibilidade
suspensa do crédito tributário.
O lançamento foi efetuado em 26/12/2007, com vistas a prevenção da decadência,
conforme relatório da fiscalização, quando ainda vigia o inciso I, do artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que previa um prazo de 10 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído, para a Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos. Portanto, foi possível o lançamento das competências a partir da competência 05/2002.
O julgamento da impugnação pela DRJ aconteceu em 27/01/2009, portanto, após
a publicação da Sumula Vinculante no 08 do STF, que considerou inconstitucionais os incisos I e
II, do artigo 45 da Lei 8.212/91 e o prazo passou a ser de 10 anos. Portanto, a DRJ, nos termos
do inciso I, artigo 173 do CTN, considerou decadentes e exclui do lançamento as competências
de 05/2000 a 11/2001.
Tendo apresentado no recurso, as guias de pagamento do período fiscalizado, o
CARF considerou também, com base no §4o do artigo 150 do CTN, decaídas as competências
até 11/2002.
Não assiste razão a embargante quando alega “não caberia o reconhecimento de
decadência, uma vez que o depósito judicial do valor exigido no presente auto de infração é o ato
que tornou definitiva a constituição do crédito tributário em análise” pelas seguintes razões:

1. A própria fiscalização, quando da ação fiscal, não poderia lançar competências
de período decadente, mesmo que houvesse o depósito correspondente, pois
não poderia nem mesmo exigir a apresentação de documentos do período
decaído.
2. Havia um crédito lançado em período decadente que é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos. Portanto, não podia o julgador agir de outra forma senão
reconhecer a decadência
3. O fato de haver um depósito judicial, constituição do crédito tributário, e,
concomitantemente, um lançamento que foi considerado decaído e excluído
do lançamento, não implica aproveitamento da empresa de alguma forma do
depósito judicial, caso decidido em favor da fazenda pública, pois os mesmos
foram efetuados no prazo do vencimento da contribuição normal, aguardando
o pronunciamento judicial. Portanto, mesmo com a invalidade do lançamento,
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.810 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003263/2007-64

não cabe compensação ou restituição do valor decidido em favor da Fazenda
Pública.
Portanto, para o fim complementar de esclarecimento da questão indicada pela
Embargante, há que se conhecer do embargo, para se imprimir clareza ao texto contido no
acórdão embargado. Significa que os embargos devem ser submetidos à apreciação da Turma,
Para que se pronuncie sobre a tese firmada pelo STJ no REsp no 1.140.956/SP e que as decisões
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo devem obrigatoriamente ser
reproduzidas no julgamento do recurso do contribuinte, tendo em vista que a matéria discutida
no processo, guarda pertinência com o REsp no 1.140.956/SP, contudo mantendo-se os termos
contidos no dispositivo, na ementa e na decisão embargada.
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, para dar-lhes
provimento parcial para rerratificar o acórdão embargado, mantida a decisão prolatada de n°
23001-005.824.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Voto Vencedor
Fernanda Melo Leal - Redator designado
Conforme muito bem relatado pelo conselheiro, o acórdão do Recurso reconheceu
a decadência do prazo para o Fisco realizar a constituição do crédito tributário em algumas
competências, considerando a comprovação de antecipação parcial de pagamento.
A decisão do colegiado restou muito clara e precisa, não havendo nenhum ponto
de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.
Entendo que o colegiado e o relator do voto explicitaram os motivos pelos quais a
decadência foi reconhecida e a fundamentação foi bem clara.
Não se pode utilizar de Embargos para buscar uma alteração de decisão, quando
não vício a ser sanado. O objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento, complemento
ou correção material da decisão. Portanto, eles não se prestam a invalidar uma decisão
processualmente defeituosa nem a reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. In
casu, entendeu a maioria que nem defeito havia no acórdão embargado.
Assim sendo, Tendo em vista que o voto, sua conclusão e o dispositivo da decisão
estão coerentes e harmônicos não há que ser acolhido os presentes embargos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.810 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003263/2007-64

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital